Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. COMPROVAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ERRO MATERIAL EM DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer proposta contra Banco Santander S/A e Banco Bradesco S/A, visando à limitação dos descontos de consignações facultativas em folha de pagamento ao patamar de 35% da remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos decorrentes dos empréstimos consignados facultativos contratados junto aos agravados ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração líquida do agravante, ensejando a necessidade de redução ou suspensão parcial desses descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise documental em sede de cognição plena demonstra erro material na base de cálculo utilizada pela decisão agravada, uma vez que o documento extraído do GOV.BR deduziu incorretamente valores da remuneração bruta, superestimando a margem consignável disponível a partir de rubrica de incidência única.
4. O contracheque e o extrato de consignações apresentados pelo agravante demonstram que os descontos incidentes sobre sua remuneração atingem 43,78% da margem consignável, ultrapassando o limite legal de 35% previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007.
5. Conforme entendimento consolidado, ao se ultrapassar a margem consignável, deve-se excluir da folha de pagamento os empréstimos mais recentes, respeitando-se a ordem cronológica das contratações, sem prejuízo do direito dos credores de buscarem o cumprimento das obrigações por outros meios legais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a necessidade de observância do limite legal para consignações facultativas, garantindo a subsistência do consumidor e prevenindo endividamento excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos que superam 35% da margem consignável, na ordem cronológica em que pactuados, do mais antigo para o mais recente.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo da margem consignável corresponde à remuneração bruta, descontadas as deduções compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. Ao se verificar a extrapolação da margem consignável, deve-se excluir os descontos relativos aos contratos mais recentes, respeitando-se a ordem cronológica das contratações.
3. A suspensão parcial dos descontos não impede a exigibilidade do crédito pelos meios ordinários, garantindo-se o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor contra o superendividamento.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 10; Lei no 10.486/2002, art. 27, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Tema no 1085; TJDFT, Acórdão no 1957427, 0719346-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21.01.2025.